Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-43.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001413-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.675.442-56 (ADVOGADO), INELVES LUCIA DALLA COSTA COPPINI - CPF: 469.968.189-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA MÍNIMA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução fiscal. A parte recorrente alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a agravante apresentou elementos mínimos e idôneos que comprovem a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir:

3.

A documentação apresentada é insuficiente para aferir a alegada hipossuficiência, consistindo em captura de tela desacompanhada de documentos oficiais como contracheques, comprovantes de despesas, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

4.

A recorrente deixou de enfrentar fundamento relevante da decisão agravada, que indicou a existência de alienação de bem imóvel de valor expressivo.

5.

Diante da ausência de prova mínima e contemporânea da alegada hipossuficiência, é legítima a manutenção da decisão agravada, que ainda concedeu o parcelamento das custas como medida alternativa.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de prova mínima, idônea e atual da alegada hipossuficiência. 2. A ausência de documentação suficiente e a omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos relevantes da decisão recorrida inviabilizam a concessão do benefício.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 98, caput, §§ 3º e 6º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INELVES LÚCIA DALLA COSTA COPPINI
contra a decisão proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 1001568-71.2025.8.11.0100 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz que, em razão de suposta inadimplência referente ao ITCMD, com fatos geradores ocorridos em setembro de 2012, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n. 1000662-57.2020.8.11.0100, lastreada na certidão de dívida ativa n. 2020392878, no valor superior a R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), ocorrendo, contudo, que a agravante jamais teve ciência prévia do processo administrativo fiscal ou foi regularmente notificada acerca da constituição do crédito tributário, circunstância que a levou à oposição de embargos à execução.

Assevera a agravante que é pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, sobrevivendo exclusivamente de proventos previdenciários, os quais se encontram majoritariamente comprometidos com despesas essenciais à sua subsistência, tais como alimentação, medicamentos e cuidados de saúde, sendo que, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, percebe remuneração bruta no valor de R$ 6.592,51, mas sofre descontos mensais que totalizam R$ 3.677,51, restando-lhe apenas a quantia líquida de R$ 2.915,00, montante que reputa absolutamente insuficiente para assegurar-lhe uma existência digna.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento do direito da parte agravante à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito dos embargos à execução fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 341405892).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que, não obstante a agravante alegue ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, consta dos autos que a recorrente figura como uma das vendedoras de imóvel rural objeto de transação com valor declarado de R$ 11.166.545,76 (onze milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), circunstância que, segundo sustenta, afasta a presunção de hipossuficiência econômica e, por conseguinte, inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça (Id. 342841887).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Inelves Lúcia Dalla Costa Coppini
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, nos quais a embargante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o recebimento dos embargos independentemente da prévia garantia do Juízo, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

O Juízo
a quo
, contudo, proferiu a decisão agravada indeferindo o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a agravante aufere rendimento mensal superior ao limite de isenção do imposto de renda e que, à luz dos documentos acostados aos autos, restou evidenciada a realização de expressivas transações patrimoniais em seu nome, notadamente a alienação de propriedade rural no valor de R$ 11.166.545,76 (onze milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), circunstâncias que, segundo o magistrado, desvirtuariam a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 216741582).

2.

Da gratuidade da justiça:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, Inelves Lúcia Dalla Costa Coppini, nos autos dos embargos à execução fiscal que opôs em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a alegação de hipossuficiência econômica, contraposta à decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido e, em substituição, deferiu o parcelamento das custas iniciais, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A gratuidade da justiça, como consectário do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), constitui medida destinada a assegurar o pleno acesso ao Judiciário àqueles que demonstrem a impossibilidade de suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, é requisito para a concessão do benefício a comprovação de insuficiência de recursos por parte da parte requerente, incumbindo ao juízo a verificação criteriosa da situação econômica apresentada, à luz das circunstâncias fáticas e documentais dos autos.

A presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência, prevista no §3º do referido dispositivo legal, é meramente relativa, podendo – e devendo – ser afastada diante da existência de elementos objetivos que contradigam a alegada carência de recursos.

Em se tratando de causas ajuizadas contra a Fazenda Pública, especialmente em sede de embargos à execução fiscal, a exigência de demonstração concreta da necessidade é ainda mais rigorosa,
exigindo-se que a parte interessada traga aos autos documentação mínima hábil, atual e específica quanto à sua real condição financeira
.

No presente caso, a agravante sustenta ser pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, afirmando auferir proventos brutos de R$ 6.592,51, com descontos mensais da ordem de R$ 3.677,51, o que resultaria em valor líquido de R$ 2.915,00, quantia que reputa insuficiente para suportar os custos do processo.

Para tanto, apresentou uma imagem capturada de tela (
print
) contendo referência ao valor de sua remuneração, informação essa que, embora identifique numericamente os proventos recebidos,
não se reveste da formalidade e autenticidade exigidas para fins probatórios em juízo
, especialmente diante da ausência de outros elementos complementares, como contracheque oficial, comprovantes bancários ou declaração de rendimentos.

Além disso, a agravante não acostou aos autos quaisquer comprovantes de despesas essenciais – médicas, alimentares, residenciais – que demonstrem comprometimento da sua renda líquida,
tampouco apresentou extratos bancários recentes ou declaração de imposto de renda, ainda que isenta, documentos esses indispensáveis à aferição objetiva de sua situação patrimonial
.

Mais relevante, contudo, é o fato de que a agravante
deixou de enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada
, em especial aquele que apontou a existência de alienação de imóvel rural no valor de R$ 11.166.545,76 (onze milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme se extrai de escritura pública de compra e venda na qual a agravante figura dentre os vendedores.

A transação imobiliária em referência possui
valor significativamente expressivo
, e sua existência demonstra que a parte recorrente possui ou, ao menos, possuiu patrimônio em monta incompatível com a condição de pobreza jurídica que ora alega, sendo insuficiente, para afastar essa presunção, a simples omissão ou ausência de explicações detalhadas sobre o destino dos valores auferidos.

A existência de patrimônio ou renda relevante, embora não afaste, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, impõe maior rigor na análise judicial e
exige a apresentação de esclarecimentos minimamente consistentes e devidamente instruídos, o que não se verificou na hipótese, em que a agravante quedou-se inerte quanto ao enfrentamento do referido fundamento da decisão agravada
.

Ademais, consta dos autos declaração expedida pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, dando conta da propriedade, pela recorrente, de 40 cabeças de gado, sendo que, embora tenha alegado tratar-se de documento antigo e que o imóvel rural estaria arrendado, não foi apresentada qualquer prova contemporânea capaz de infirmar ou relativizar tais dados objetivos.

Diante desse conjunto probatório,
conclui-se pela inexistência de comprovação minimamente robusta e contemporânea da alegada hipossuficiência
, não havendo elementos suficientes que justifiquem a concessão da benesse processual nas condições apresentadas.

A manutenção da decisão agravada, portanto, impõe-se como medida adequada, diante da ausência de demonstração idônea e consistente do requisito legal previsto no art. 98 do CPC, sobretudo considerando que o magistrado de primeiro grau atuou com parcimônia e razoabilidade ao, em substituição à gratuidade, deferir o parcelamento das custas iniciais, conferindo tratamento proporcional à situação descrita nos autos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026